Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de demonstração de efetiva mácula à dignidade e à honra da parte requerente.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização cumulada com obrigação de fazer. Narrou que, na madrugada do dia 02/01/23, acionou o serviço da polícia militar, pois seus vizinhos vinham promovendo festas dentro do imóvel onde ambos residiam. Ressaltou que o barulho já vinha acontecendo por noites reiteradas e que não tinha mais condições emocionais de uma conversa amigável. Pontuou que a polícia militar constatou o barulho fora do horário permitido. Asseverou que assim que os agentes de segurança deixaram o local, a requerida passou a atacá-la verbalmente com ameaças de invadir a sua residência. Afirmou que a conduta da requerida a expôs de forma pública e indevida, ultrapassando o direito de liberdade de expressão.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de violação do direito de sossego dos moradores do local e na existência dos requisitos ensejadores do arbitramento de dano moral.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que demonstrou por todos os meios disponíveis os fatos indicados na inicial. Ressaltou que foram apresentados vídeos que comprovam que a requerida violou o direito de sossego dos moradores do local. Pontuou que, na data do ocorrido, o som permaneceu ligado durante toda a madrugada e que as provas colacionadas aos autos comprovam o fato. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.
6. Na inicial verifica-se que o pedido da recorrente era para que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a efetuar pedido de desculpas pela conduta ilícita. A r. sentença negou tal pleito por considerar a inexistência de provas quanto à efetiva mácula à dignidade e a honra da autora, bem como a não demonstração de situação vexatória que atingisse sua moral. Era dever da autora a produção de prova (art. 373, I, do CPC) a fim de corroborar com a sua tese de que teria sido ameaçada/e ou injuriada e sofrido perturbação do sossego em razão da conduta atribuída à demandada. Contudo, não se vislumbra nos autos demonstração direta de que a ação da requerida tenha causado humilhação e constrangimento à autora.
7. Conforme constante na sentença de origem, "não restou devidamente demonstrado de qual residência vinha a emissão do som alto", tampouco de que a ré era a responsável pela alegada conduta ilícita de forma reiterada a configurar a perturbação do sossego. Ademais, a própria testemunha indicada pela autora (ID 55208546) informou que as ocorrências registradas em relação ao barulho no local, que geravam inúmeros acionamentos tanto da polícia civil, quanto da polícia militar, partiam de diversas pessoas. Por fim, não restou comprovado que houve agressão verbal ou ameaça direcionada à autora.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.